Tribunal: TJMT
Processo: 1003787-79.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003787-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), R C CARIOCA TERRAPLENAGEM E OBRAS LTDA - CNPJ: 33.641.871/0001-43 (APELADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MEDIÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 24.878,00, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, bem como contesta a existência dos débitos referentes aos meses de setembro e outubro de 2020, alegando pagamentos antecipados e inoperância dos equipamentos locados por manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a apelante comprovou a inexistência de débitos contratuais referentes à locação de equipamentos nos meses de setembro e outubro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas forem eminentemente documentais e não houver requerimento específico e fundamentado de provas que demonstrem a imprescindibilidade de instrução oral.

4.

O art. 370 do CPC atribui ao juiz a condução da instrução probatória, permitindo-lhe indeferir provas inúteis ou protelatórias, especialmente quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito.

5.

A alegação de quitação do débito de setembro de 2020 com pagamentos realizados em 03/09 e 21/09/2020 é incompatível com a cláusula contratual que prevê vencimento em 20/10/2020, não havendo prova de vinculação dos pagamentos ao contrato em debate.

6.

A parte devedora tem o ônus de comprovar a quitação de débito (art. 373, II, do CPC), não se desincumbindo desse encargo ao apresentar comprovantes sem correlação direta com a obrigação discutida.

7.

O contrato estabelece desconto proporcional dos dias de manutenção, não sendo cabível o “zeramento” da medição. As planilhas apresentadas pela autora comprovam os abatimentos realizados em razão das horas inoperantes, não sendo impugnadas tecnicamente pela ré.

8.

A ausência de assinatura nas planilhas de medição não invalida os documentos quando estes refletem fielmente o pactuado contratualmente e não são acompanhados de prova em sentido contrário.

9.

Inexistindo impugnação técnica ou demonstração de erro nos documentos apresentados, permanece válida a cobrança dos valores indicados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida puder ser resolvida com base em prova documental já existente nos autos.

2.

A comprovação de quitação de débito contratual exige demonstração clara de vinculação dos pagamentos às obrigações discutidas.

3.

Nos contratos de locação de equipamentos, a previsão de desconto proporcional por horas de manutenção não autoriza a medição “zerada”, salvo previsão contratual expressa nesse sentido.

4.

Planilhas de medição não assinadas pelas partes podem ser aceitas como prova quando baseadas em cláusulas contratuais e não impugnadas tecnicamente pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008969-97.2022.8.11.0045.

FRATELLO ENGENHARIA LTDA. X R C CARIOCA TERRAPLENAGEM E OBRAS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRATELLO ENGENHARIA LTDA., visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1003787-79.2021.8.11.0041, ajuizada por R C CARIOCA TERRAPLENAGEM E OBRAS LTDA., julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 24.878,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e oito reais), acrescida de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 290111359).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa por ter sido proferida sentença sem oportunidade para produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Alega que o magistrado de primeiro grau determinou o julgamento antecipado da lide, embora existisse pedido expresso de produção de provas testemunhais e interrogatório da parte autora.

No mérito, sustenta que efetuou pagamentos referentes ao mês de setembro de 2020 nos dias 03/09/2020 e 21/09/2020, cujas somatórias corresponderiam a R$ 68.754,45 (sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Argumenta que, quanto ao mês de outubro de 2020, os equipamentos locados permaneceram inoperantes por manutenção e, conforme cláusula contratual, deveria haver “medição zerada”, não gerando valores a pagar.

Defende que constitui obrigação do locador manter os equipamentos em perfeito estado de uso e conservação (ID 290111361).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 290111370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a apelante, que alega ter sido impedida de produzir provas necessárias ao deslinde da causa, especialmente a oitiva da parte autora.

O argumento não merece prosperar.

Em que pese a apelante alegue ter manifestado interesse na produção de provas, não há nos autos requerimento específico e fundamentado que indique quais fatos controversos dependeriam de prova oral. O que se observa é uma manifestação genérica sem indicação concreta de quais pontos demandariam dilação probatória.

Ademais, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao julgador amplos poderes na condução da instrução processual, permitindo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da existência de débitos contratuais relativos ao aluguel de dois caminhões pipa nos meses de setembro e outubro de 2020, envolvendo a interpretação de cláusulas contratuais, análise de comprovantes de pagamento, medições dos serviços prestados e eventuais períodos de manutenção dos equipamentos.

Tais questões eram passíveis de resolução mediante análise documental, não havendo necessidade de dilação probatória oral.

Assim, a instrução processual já contava com o contrato firmado entre as partes, planilhas de medição, comprovantes de transferências bancárias e demais documentos relacionados à execução contratual.

Ressalta-se que, para configuração do cerceamento de defesa, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, conforme o princípio “pas de nullité sans grief”. No entanto, a apelante não demonstrou qual seria o prejuízo concreto decorrente da ausência de audiência de instrução, limitando-se a alegar genericamente que pretendia ouvir a parte contrária.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside na existência ou não de débito referente aos aluguéis de dois caminhões pipa nos meses de setembro e outubro de 2020.

Pois bem.

A apelante sustenta ter efetuado pagamentos nos dias 03/09/2020 e 21/09/2020, que totalizariam R$ 68.754,45 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), os quais, segundo seu entendimento, seriam suficientes para quitar a obrigação referente ao mês de setembro de 2020.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na sistemática contratual pactuada entre as partes.

Com efeito, da análise do contrato, verifica-se que a Cláusula Segunda, item 2.2, estabelece claramente:

“Cada medição abrangerá o período compreendido entre o dia 01 ao dia 30 do mês de execução dos serviços, devendo a mesma ser paga em até 20 dias do mês subsequente à medição.”

Portanto, o vencimento da obrigação referente ao aluguel do mês de setembro de 2020 ocorreria apenas em 20/10/2020, após o encerramento do período de medição.

É logicamente impossível considerar que pagamentos efetuados nos dias 03/09/2020 e 21/09/2020 tenham servido para quitar uma obrigação que sequer havia sido constituída na época de tais pagamentos.

Além disso, os comprovantes de transferência apresentados pela apelante não possuem qualquer indicação de que se referem especificamente ao contrato de locação em debate ou à competência de setembro de 2020. Ou seja, não há evidência de vinculação desses valores à obrigação ora discutida.

A parte apelante, como devedora, tinha o ônus de demonstrar que tais transferências de valores se referiam especificamente às obrigações discutidas nestes autos, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC. No entanto, não se desincumbiu adequadamente desse ônus.

Logo, conclui-se que a alegação de quitação do valor correspondente ao mês de setembro de 2020 não é procedente, mantendo-se exigível a obrigação de pagamento do respectivo aluguel.

No que tange ao débito referente ao mês de outubro de 2020, a apelante argumenta que os equipamentos permaneceram a maior parte do tempo em manutenção, razão pela qual a medição deveria ser “zerada”, não gerando valores a pagar.

A cláusula contratual pertinente dispõe que “serão descontadas em medição os dias/horas em manutenção” (Cláusula Segunda, item 2.1), evidenciando que os períodos de manutenção devem ser descontados proporcionalmente do valor do aluguel, e não que a medição deva ser zerada integralmente.

CLÁUSULA SEGUNDA – “DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”

2.1 – Pela Locação ora ajustada, pagará a LOCATÁRIA ao LOCADOR, R$ 13.000,00 (treze mil reais) por mês; por Equipamento ora locado com garantia de operação mensal de 200 horas, as horas excedentes serão pagas no valor da hora acordada do mesmo, serão descontadas em medição os dias/horas em manutenção
.

Da análise dos demonstrativos apresentados pela parte apelada, verifica-se que os valores cobrados já refletem os descontos devidos em razão das horas de manutenção.

Com efeito, de acordo com as planilhas de medição, o caminhão CP-115 teve descontos no valor de R$ 6.588,01, e o CP-116 teve medição reduzida a R$ 5.466,01 (cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e um centavos), valores apurados com base nas horas efetivamente operadas e nas horas em manutenção.

Nota-se que a parte apelante não apresentou qualquer contraprova técnica que refutasse os cálculos e valores apresentados pela apelada. Isto é, não trouxe planilha alternativa, laudo ou qualquer outro elemento que demonstrasse erro nas medições apresentadas.

Ademais, embora a Cláusula Quinta, item 5.1, estabeleça que o locador deve “manter o equipamento objeto do presente contrato em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento”, isso não significa que a ocorrência de manutenções periódicas deva resultar em “medição zerada”, sobretudo porque o contrato prevê expressamente o desconto proporcional das horas em manutenção, o que foi devidamente aplicado nas planilhas apresentadas pela parte apelada.

Quanto à ausência de assinatura das partes nas medições, tal circunstância, por si só, não invalida a cobrança, principalmente quando o conteúdo dos documentos está em conformidade com as cláusulas contratuais e não foi tecnicamente impugnado pela parte contrária. Documentos unilaterais, quando fundamentados em contrato e não eficazmente impugnados, podem ser utilizados como meio de prova.

Portanto, não merece provimento a alegação de que o débito referente ao mês de outubro de 2020 seria inexistente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com o que majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025